Tribunal: TJES
Processo: 5000835-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-69.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA com O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO S
TF (TEMA 1.199). A
RE 843.989.
REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021.

JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1. O Lei n. 14.230/2021 promoveu profundas mudanças na Lei de improbidade administrativa, dentre as quais a supressão da modalidade culposa nos atos improbidade.

2. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos Arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Ausência de prova de dolo do réu. Precedente do STF.

3.
In casu,
o recorrente, sequer participou do processo administrativo que culminou com a assinatura do contrato de locação, mas tão somente assinou a nota de liquidação em decorrência de ordem superior (Prefeito).

4. Juízo positivo de retratação exercido p
ara adequar o v. ac
ó
rdão ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal
,
reformando-se a decisão na origem, para
rejeitar a inicial da ação de improbidade movida em face do ora agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Vieram-me os autos conclusos por ordem do Exmo. Sr. Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, para realização de juízo de retratação do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, com fulcro no Art. 1.030, II, do CPC.

Consta que o referido acórdão não guarda sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no ARE 843989/PR.

Esta
Colenda
Segunda Câmara Cível, no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
interposto por
DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, proferiu o acórdão assim ementando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JUSTA CAUSA. INDÍCIO DE ATO ÍMPROBO. DIRECIONAMENTO DE LOCAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, PARA IMÓVEL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ já se posicionou que, ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa, o magistrado expõe as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa e tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro, porque o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. 2. No caso em apreço, além da petição inicial apresentar elementos mínimos para a caracterização do ato ímprobo imputado ao agravante, a decisão que recebeu a inicial demonstrou, em relação ao mesmo, a necessária justa causa, consubstanciada no direcionamento de locação sem licitação para imóvel específico, como se fosse o único propício para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, atestado da utilização do imóvel e liquidação das notas para pagamento mesmo sabendo da não instalação dos órgãos no imóvel locado, o que configuraria afronta ao disposto no art. 10, caput, bem como os incisos I, IX e XII, da Lei de Improbidade. 3. Correta, pois, a decisão de receber a ação de improbidade administrativa originária deste recurso. 4. Recurso desprovido.

Após a oposição de embargos declaratórios por
DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, estes foram desprovidos (Id 2146088), sendo interposto no Id 2330764, Recurso Especial, no qual, foi determinado pelo Exmo. Sr. Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, o retorno dos autos a esta egrégia 2ª Câmara Cível, para realização de juízo de retratação do acórdão.

Nota-se que no acórdão supratranscrito, este E. Colegiado votou, por maioria de votos, à época, pel
o de
s
provimento do recurso de agravo de instrumento
, por concluir que foi correta a decisão proferida em primeiro grau, ao receber a inicial, pois estava apresentada com elementos mínimos para a caracterização do ato improbo imputado
ao
agravante.

Sobre a temática, faz-se mister salientar que este Relator, à época do julgamento do referido recurso, atuou como Desembargador Convocado, sendo voto vencido no julgamento
.

Sem delongas, verifica-se que, quanto a uma das teses
aventada
s

pelo recorrente
,
qual seja
, não ser admissível ações de improbidade administrativa desprovida de dolo, sobre a temática, a Corte Suprema firmou tese no sentindo de que:
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa exigindo-se nos arts. 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo, dolo.

Além disso, assentou que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa (5º, 37, CF) e que a
regra
benéfica – revogação da modalidade culposa-,(14.230/2021) se aplica às demandas em curso.

Quando da apreciação do recurso, externei o seguinte entendimento

[...]Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora agravado, ajuizou a presente ação de improbidade administrativa em face de Marcus Vinícius Doelinger Assad, Érika Jorlandes e Deivis de Oliveira (agravante), então ocupantes dos respectivos cargos de Prefeito, Secretária da Fazenda e Secretário de Saúde do Município de Anchieta/ES., imputando aos requeridos a prática de atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Narra o “Parquet” que o terceiro requerido, ora agravante, assinou e autorizou a realização de despesa pública mesmo sem a correspondente utilização do imóvel, de modo que houve violação aos princípios que regem a administração pública previstos no Art. 37, “caput” da Constituição da República, caracterizando ato de improbidade administrativa previsto no Art. 4º e 11 da Lei nº 8.429/1992, além de ter ocasionado dano erário, na forma do Art. 10 da mencionada lei.

Assim, postulou a condenação do requerido às sanções previstas no Art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), bem como pela declaração de nulidade dos processos administrativos de dispensa de licitação e dos contratos administrativos oriundos de tais processos.

[...]

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, pode se observar que o único ato do agravante no processo administrativo impugnado se restringiu a expedição de ofício (ID nº 1013267), solicitando a locação de um novo prédio para instalação da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo nenhuma indicação ou direcionamento de que o imóvel que deveria ser locado era o de propriedade do Sr. Nestor Martins Guerra.

A necessidade de locação de outro imóvel para instalação da Secretaria, inclusive, fora aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Resolução nº 47/2014 (ID nº 10132689).

Nesse contexto, nota-se que o recorrente não possuía qualquer ingerência no processo administrativo de dispensa de licitação ou no contrato dele decorrente, ademais disso, ele sequer integrava a comissão responsável pela gerência e fiscalização de contratos no âmbito no Município de Anchieta/ES., conforme se percebe do documento de ID nº 1013271.

Ultrapassada tal questão, no que se refere às supostas irregularidades na liquidação de despesas decorrente do contrato de locação mencionado, impõe-se tecer algumas considerações:

O contrato de locação nº 015/2014 (pp. 04/13 – ID nº 1013287) firmado entre o Município de Anchieta/ES. e o Sr. Nestor Martins Guerra fora firmado em 16/06/2014, sendo que, no mesmo dia, o ora agravante solicitou a notificação do proprietário do imóvel para que este adotasse as providências necessárias para instalação de elevador, para atender as exigências de acessibilidade do edifício (p. 17 – ID nº 1013287)

Uma vez expedida a notificação em 09/07/2014 (p. 18 – ID nº 1013278), o proprietário ofereceu resposta (p. 19 – ID nº 1013287) informando que a instalação do elevador não constava do objeto do contrato, razão pela qual o agravante solicitou a emissão de parecer acerca da possibilidade de rescisão do contrato de locação, sem promoção de pagamento.

Sobreveio parecer apontando a necessidade de pagamento do contrato, o que levou o ora recorrente a remeter os autos do processo administrativo para o então Prefeito, para que este deliberasse acerca do pagamento ou não (p. 23 – ID nº 1013278).

Ato contínuo, o Prefeito acolheu o referido parecer, determinando que fosse realizado o pagamento (p. 24 – ID nº 1013278), o que fora efetivado por meio da nota de liquidação assinada pelo agravante (p. 28 – ID nº 1013278).

Como se infere da breve narrativa fática, verifica-se que o agravante estava com sua atuação vinculada ao que fora determinado pelo Prefeito, seu superior hierárquico, não possuindo ingerência acerca da realização ou não da despesa, uma vez que esta já havia sido determinada pelo Prefeito.

Ademais, como já dito, o recorrente sequer participou do processo administrativo que culminou com a assinatura do contrato de locação, mas tão somente assinou a nota de liquidação em decorrência de ordem superior, não havendo dolo na conduta do agravante.

Ora, se se fosse adotar a responsabilização por improbidade de todos aqueles que de, alguma forma, participam de um processo administrativo, ainda que sem qualquer ingerência ou poder decisório sobre ele, estar-se-ia autorizando o processamento de ações de improbidade de maneira objetiva, sem com que houvesse mínimos indícios da conduta do agente a caracterizar o alegado fato como ímprobo. (destaque).

Diante de todo exposto, CONHEÇO do presente recurso para REJEITAR a preliminar aventada e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão recorrida para rejeitar a inicial da ação de improbidade movida em face do ora agravante.

Restando claro nos autos que o agravante, sequer participou do processo administrativo que culminou com a assinatura do contrato de locação e tão somente assinou a nota de liquidação, em decorrência de ordem superior (Prefeito), mostrando-se pertinente que seja realizado o
Juízo positivo de retratação,
p
ara adequar o v. ac
ó
rdão ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal
,
reformando-se a decisão na origem, para
rejeitar a inicial da ação de improbidade movida em face do ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)